Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800683-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA CARMELITA LIMA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE 1º GRAU QUE MANTEVE A AGRAVADA, EX-EMPREGADA DA CASA GRANADO, COM AS “
mesmas condições de valores e cobertura existentes quando da vigência do contrato de trabalho” – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 30, DA LEI Nº. 9.656/98 C/C
arts. 2º, inciso II, 18 e 19 da RN nº. 488/22 da ANS (antiga RN º. 274/11) – POSSIBILIDADE DE ESTABELeCER PLANO DE SAÚDE DIFERENCIADO PARA ATIVOS E Ex-EMPREGADOS – CRIAÇÃO DO PLANO Em 01 (primeiro) de janeiro de 2020 – SUBMISSÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO MODELO ANTERIOR – impossibilidade de incidência do tema repetitivo 1034 do stj, EXCLUSIVO PARA A HIPÓTESE DO ART. 31 DA LEI Nº. 9656/98 – PRECEDENTES DESTA CORTE PELA LEGALIDADE Do estabelecimento de PLANOS DE SAÚDE SEPARADOS PARA ATIVOS E EX-EMPREGADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O presente feito cinge-se em analisar se a Sra.
MARIA CARMELITA LIMA DE ALMEIDA,
ex-empregada da empresa
CASA GRANADO LABORATÓRIO, FARMÁCIA E DROGARIA S/A, tem direito à manutenção de plano de saúde com o mesmo preço e condições financeiras do plano anterior à quebra do vínculo.

2. Em análise do art. 30 da Lei nº. 9656/98, verifica-se que os ex-empregados têm direito a manter-se como beneficiários,
nas “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

3. Entende-se que, quando se refere a “mesmas condições de cobertura”, a lei não garante, ao ex-empregado, o “mesmo preço” adimplido à época do vínculo.

4. De fato, a análise do art. 30
supra
não pode ser dissociada de sua regulamentação infralegal, prevista nos arts. 2º, inciso II, 18 e 19 da RN nº. 488/22 da ANS (antiga RN º. 274/11).

5.
Em simples exegese dos dispositivos que regulamentam o art. 30 da Lei nº. 9656/98, chega-se à seguinte conclusão, sobre o caso em epígrafe: a) o termo “mesmas condições de cobertura” não engloba manutenção de preço. Refere-se tão-somente a “segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver”, na esteira do art. 2º, inciso II, da RN nº. 488/22 da ANS (antiga RN º. 274/11); b) é possível o estabelecimento de outro plano privado para os ex-empregados, inclusive com condições
de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, conforme disposição expressa dos arts. 18, parágrafo único c/c 19,
caput
, da
RN nº. 488/22 da ANS (antiga RN º. 274/11).

6. De fato, em 01 (primeiro) de janeiro de 2020, a CASA GRANADO LABORATÓRIO, FARMÁCIA E DROGARIA S/A realizou um aditivo, junto à UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, criando o plano descrito no art. 18, parágrafo único,
da
RN nº. 488/22 da ANS, com condições diferenciadas para ativos e inativos.

7. Logo, conclui-se que agravada, caso queira continuar no plano, estará sujeita às condições descritas no aditivo. Não há que se falar em abusividade, nem em direito adquirido ao modelo fixado anteriormente.

8. Entende-se por realizar um
distinguishing
em relação ao Tema 1034 do STJ, uma vez que este dispõe sobre a situação descrita no art. 31
da Lei n. 9.656/1998, referente aos aposentados, que não é o caso dos autos. De fato, ainda que a agravada tenha se aposentado em momento anterior, a sua adesão ao novo plano foi como ex-empregada, demitida sem justa causa – logo, incidente a hipótese
art. 30
da Lei n. 9.656/1998.

9.
Precedentes desta Corte no mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – Nº 0803103-20.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/02/2021;
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804540-67.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020;
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019553-46.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2019.

10. Recurso conhecido e provido para reformar decisão interlocutória de 1º Grau, revogando antecipação de tutela concedida à agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão liminar da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, manejada por MARIA CARMELITA LIMA DE ALMEIDA.

O Juízo competente
deferiu o pedido de antecipação de tutela
, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 24h (vinte e quatro horas),
mantenha a autora e sua dependente como beneficiária do contrato coletivo de saúde, nas mesmas condições de valores e cobertura existentes quando da vigência do contrato de trabalho
, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00” (grifos nossos).

A agravante se insurgiu contra a decisão, afirmando que o termo “mesmas condições de cobertura assistencial” do art. 31 da Lei nº. 9656/98 não se confunde “com mesmo preço de mensalidade.” Argumentou que o art. 2º, inciso II, da RN nº. 279 da ANS (atual RN nº. 448), conceitua como cobertura assistencial como sendo “mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos”.

Além disso, ponderou que, no contrato empresarial firmado com a UNIMED, a
Casa Granado
oferta aos ex-empregados, demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados, a permanência em um plano privado de assistência à saúde exclusivo, não se confundindo com o mesmo plano dos funcionários ativos.

Informou-se que o plano oferecido aos ex-empregados (inativos) é mantido na mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, todavia, as condições de reajuste e preços são diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Asseverou que “não há ilicitude na cobrança de preço e reajuste diferenciados entre planos de saúde coletivo empresarial de funcionários ativos e inativos”.

Por fim, consignou que há
periculum in mora
inverso, uma vez que a manutenção da decisão guerreada poderia ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual, e pugnou pela concessão de antecipação de tutela para conferir efeito suspensivo à decisão interlocutória impugnada.

Em sede de decisão interlocutória, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela, ao argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
16783986), a agravada alegou que

a decisão de suspender a tutela de urgência poderia comprometer a saúde da agravada, pois devido a idade, necessita de acompanhamento médico para realizar seus tratamentos de saúde.

Acrescentou que o documento que rege o plano de saúde para funcionários inativos da CASA GRANADO, assinado em 01/01/2013, comprova que o empregador optou expressamente pela manutenção dos funcionários demitidos sem justa causa, nas mesmas condições de preço.

Logo, segundo a agravada, o valor a ser cobrado pela manutenção do plano de saúde deveria ser o mesmo do oferecido aos funcionários ativos (R$279,14). Ainda segundo a agravada, a existência de contrato aditivo com plano de saúde exorbitante aposentados é contrária ao arts. 30 e 31 de Lei nº. 9656/98. Ressaltou-se que, atualmente, a mensalidade cobrada dos inativos monta ao valor de R$ 2.210,42 (dois mil duzentos e dez reais e quarenta e dois centavos) – oito vezes maior que o valor cobrado dos funcionários ativos, no plano empresarial. Alegou-se, ainda, que, para manutenção da agravada e sua dependente que é PCD, a mesma teria que desembolsar o equivalente a R$ 4.420,84, tornando impossível o adimplemento, pois sua renda mensal não alcançaria metade deste valor.

Acrescentou-se que os arts. 30 e 31, da Lei nº. 9.656/98, determinam ao funcionário demitido sem justa causa e ao aposentado as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Informou que, conforme apresentado em sede de exordial, a empresa optou, inicialmente, por manter os empregados no mesmo plano privado dos empregados. Logo, aplicável o art. 16, da referida resolução da ANS.

Juntou petição do Ministério Publico de 2º Grau, em caso análogo, pugnado pelo conhecimento de não provimento do recurso, fundamentando no art. 31 da Lei nº. 9656/98, no tema Repetitivo nº. 1034 do STJ e no art. 4º, da Resolução ANS nº. 279/2011. Juntou precedentes dos Tribunais Pátrios.

Em sede de Agravo Interno (ID nº. 16923647), alegou-se que a a agravante está sujeita a um contrato coletivo empresarial, o qual possui um plano específico destinado aos ex-funcionários, atendendo às disposições previstas na Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS.

Este plano teria sido estabelecido através de um aditivo de 01 (primeiro) de janeiro de 2020 (ID nº 7930980).

Alegou-se que o plano disponibilizado para os ex-empregados (inativos) mantém a mesma segmentação e cobertura, além de preservar a rede assistencial, o padrão de acomodação em internação, a área geográfica de abrangência.

Reforçou-se que o plano adquirido pelo empregado desligado da empresa ou aposentado deve manter as "mesmas condições de cobertura assistencial" não implica necessariamente a manutenção do mesmo "valor da mensalidade" do plano.

Por fim, alegou-se que não há, em momento algum, qualquer ilegalidade na cobrança de preços e reajustes diferenciados entre os planos de saúde coletivo empresarial de funcionários ativos e inativos.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou conhecimento e não provimento do recurso em Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

O presente feito cinge-se em analisar se a Sra.
MARIA CARMELITA LIMA DE ALMEIDA,
ex-empregada da empresa
CASA GRANADO LABORATÓRIO, FARMÁCIA E DROGARIA S/A, tem direito à manutenção de plano de saúde com o mesmo preço e condições financeiras do plano anterior, vigente à época do vínculo.

Inicialmente, deve-se
analisar o art. 30 da Lei nº. 9656/98:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
” (grifos nossos).

Deve-se perscrutar o que seriam as “mesmas condições de cobertura”, indicadas no dispositivo.

Nestas condições, estaria garantido o mesmo preço do plano coletivo que a agravada se beneficiava, à época em que era empregada ativa?
Após digressão, este signatário passou a entender que não.

De fato,
a análise do art. 30
supra
não pode ser dissociada de sua regulamentação infralegal
, prevista nos
arts. 2º, inciso II, 18 e 19 da RN nº. 488/22 da ANS
(antiga RN º. 274/11), senão vejamos:

“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

[...]

II – mesmas condições de cobertura assistencial:
mesma
segmentação e

cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver
, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos; e

Art. 18. O plano privado de assistência à saúde de que trata o artigo anterior deverá ser
oferecido e mantido na mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver
, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Parágrafo único.
É facultada ao empregador a contratação de um outro plano privado de assistência à saúde na mesma segmentação com rede assistencial, padrão de acomodação e área geográfica de abrangência diferenciadas daquelas mencionadas no caput como opção mais acessível a ser oferecida juntamente com o plano privado de assistência à saúde de que trata o caput para escolha do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado.

Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados
poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
[...]” (grifos nossos).

Assim, em simples exegese dos dispositivos que regulamentam o art. 30 da Lei nº. 9656/98, chega-se à seguinte conclusão, sobre o caso em epígrafe:

a) o termo
“mesmas condições de cobertura” não engloba manutenção de preço
; b) é possível o

estabelecimento de
outro plano privado para os ex-empregados
, inclusive com
condições
de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas
daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, conforme disposição expressa do art. 19,
caput
, da
RN nº. 488/22 da ANS (antiga RN º. 274/11).

De fato, foi justamente o que ocorreu com a agravada no presente feito.

Em 01 (primeiro) de janeiro de 2020, a CASA GRANADO LABORATÓRIO, FARMÁCIA E DROGARIA S/A realizou um aditivo (ID nº. 7930980), junto à UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
criando o plano descrito no art. 18, parágrafo único,
da
RN nº. 488/22 da ANS
, com condições diferenciadas para ativos e inativos.

Logo, após o estabelecimento de plano de saúde diferenciado para ex-empregados, conclui-se que agravada, caso queira continuar no plano,
estará sujeita às condições descritas no aditivo
. Não há que se falar em abusividade, nem direito adquirido ao modelo fixado anteriormente.

Entende-se por realizar um
distinguishing
em relação ao Tema 1034 do STJ, uma vez que
dispõe sobre a situação descrita no art. 31
da Lei n. 9.656/1998
, referente aos aposentados, que não é o caso dos autos. De fato, ainda que a agravada tenha se aposentado em momento anterior,
a sua adesão ao novo plano foi como ex-empregada, demitida sem justa causa – logo, incidente a hipótese
art. 30
da Lei n. 9.656/1998.

Atente-se para a redação do tema em epígrafe:

a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no
art. 31 da Lei n. 9.656/1998
, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O
art. 31 da lei n. 9.656/1998
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador".

c) "O ex-empregado aposentado,
preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998
, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências". (grifos nossos).

Acrescente-se isso ao fato de que esta Egrégia Corte
já decidiu diversas vezes no mesmo sentido,
senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A
QUO
.

1) Aos funcionários Inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados) é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998.

2) Entretanto, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, eis que este é definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.

3) Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

4) No caso, apesar d
e restar suficientemente demonstrada a opção do ex-empregador em contratar plano privado exclusivo para os funcionários inativos, da análise dos autos,
observo que a recorrente não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.

5) Sendo assim,
tendo por consideração que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, nos termos da atual jurisprudência, entendo, do que até então se revelou os autos, restar observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

6) Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – Nº 0803103-20.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/02/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA
MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE APÓS O DESLIGAMENTO NOS MESMO MOLDES COMO SE EMPREGADO ATIVO FOSSE. EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE EXCLUSIVO PARA EX- FUNCIONÁRIOS. POSSIBILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE TERMO CONTRATUAL ADITIVO ANTERIOR AO DESLIGAMENTO. ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. TESES JULGADAS PROCEDENTES E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804540-67.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO EM PLANO PRIVATIVO PARA ESSE TIPO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. CUSTEIO INTEGRAL POR PARTE DO BENEFICIÁRIO. VALORES DIFERENCIADOS DO PLANO A QUE ESTAVA VINCULADO QUANDO EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 30, Lei 9.656/98 c/c o art. 13 da Resolução Normativa nº 279 da Agência Nacional de Saúde
é possível a empresa contratar plano de saúde em separado para os inativos, inclusive com mensalidade diferenciada da cobrada dos ativos, desde que mantenha as mesmas condições de cobertura assistencial de que o beneficiário gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho.

2. Os documentos constantes nos autos dão conta que
a empregadora do autor optou por contratar um plano exclusivo para seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, com a mesma operadora, mantendo o plano na mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação e área geográfica de abrangência, porém com valores distintos.

3. A manutenção no plano de saúde usufruído ao longo do vínculo empregatício garante ao beneficiário a conservação das condições de cobertura, mas não a manutenção dos valores das mensalidades do plano que estava vinculado quando em atividade, nos termos do art. 19 da Resolução Normativa nº 279 da Agência Nacional de Saúde. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Condenação do recorrido em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, sua exigibilidade fica suspensa em virtude do recorrido ser beneficiário da justiça, nos termos do art. 98, §3º. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019553-46.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2019) (grifos nossos).

Enfim, ao menos em sede de cognição sumária, entende-se que não andou bem o Magistrado de 1º Grau, ao conceder a antecipação de tutela para manter a agravada com beneficiária nas mesmas condições de valores e cobertura existentes quando da vigência do vínculo, razão pela qual se mostra imperativa a reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar decisão interlocutória impugnada, revogando antecipação de tutela concedida
pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

É como voto.

Belém, 14 (quatorze) de maio de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2024